Tribunal: STF
Processo: ARE 1181666
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 24, p. 124):
    APELAÇÃO. ART. 273, § 1°- B, I, DO CP. INCONSTITUCIONALIDADE. DENÚNCIA. INÉPCIA. INVESTIGAÇÃO PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS REGISTROS DOS PRODUTOS MÉDICOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. 
    A impossibilidade de dimensionar o grau do dano ocorrido pela utilização da substância empregada na adulteração ou falsificação do produto impõe a submissão de tais ações à legislação penal, não havendo inconstitucionalidade a ser declarada no art. 273, § 1°-B, I, do CP, não havendo ofensa aos princípios da proporcionalidade, lesividade, da justiça e da dingnidade da pessoa humana. 
    A denúncia explicitou os fatos praticados por cada um dos acusados, não havendo lacuna também no que se refere à norma penal em branco, na medida em que a peça vestibular aduziu os elementos necessários relativos à conduta dos réus quanto à necessidade do registro dos produtos na vigilância sanitária, conforme prescrito na Lei n° 6.360/76 , regulada pelo Decreto n° 79.094/77. Nulidade afastada. 
    A instauração de procedimento investigatório para possibilitar futura ação penal está inserida nas prerrogativas da função do Ministério Público. A prova contida nos autos demonstrou a saciedade a materialidade e autoria, no sentido de que o acusado, sócio e administrador da empresa, deliberadamente produziu e vendeu produtos com fins medicinais e terapêuticos sem o devido registro e conseqüente fiscalização, causando dano à saúde humana, configurando o delito imputado na denúncia. 
    Inviável a substituição da pena, visto a gravidade da ação delituosa.
    A prática delitiva se deu de forma continuada. 
    PRELIMINARES AFASTADAS. APELO DESPROVIDO.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 24, p. 161).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, LVI, 93, IX, 129 e 144, todos da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que: a) o delito previsto no art. 273, § 1°-B, I, do Código Penal é inconstitucional, porquanto viola os princípios da proporcionalidade e ofensividade; b) a denúncia é genérica quanto à participação do recorrente no delito imputada; c) a condenação fundamentou-se em prova ilícita, pois a investigação criminal se deu única e exclusivamente pelo MP, o que extrapola sua atribuição constitucional; d) o acórdão não trouxe fundamentação idônea a afastar as teses defensivas (eDOC 26, p. 3-50).
    A Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo com a aplicação do tema 184 da Repercussão Geral, inadmitindo-o, no mais, pela incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 26, p. 132-135).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, observo que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre algumas das matérias suscitadas sob a sistemática da repercussão geral.
    No julgamento do ARE 748.371 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.08.2013, Tema 660), o STF assentou que o tema sobre violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral. 
    Da mesma forma, no tocante ao acesso ao Poder Judiciário e ao seu dever de fundamentação, o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339). 
    Quanto à inconstitucionalidade do art. 273, § 1°-B, I, do CP, observo que, nos autos AgRg no AREsp 979.034/RS, o STJ deu parcial provimento ao agravo regimental para afastar o preceito secundário do art. 273, § 1º-B, do Código Penal, determinando ao Tribunal de origem a aplicação de outro que melhor se adeque ao fato. A decisão transitou em julgado em 28.11.2018.
    Desse modo, considerando a parcial substituição da decisão judicial impugnada neste recurso extraordinário com agravo, julgo prejudicado o recurso neste ponto.
    Ante o exposto, julgo parcialmente prejudicado o apelo extremo, especificamente quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 273, § 1°-B, I, do CP e, em vista da manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca das demais matérias, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente